Tribunal: STF
Processo: ARE 1275209
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em face da decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, na parte que interessa:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RMI. REVISÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIO COM DATA INICIAL ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO (...)”.



    No apelo extremo, sustenta a recorrente ter havido violação do art. 14 da EC nº 20/98 e do art. 5º da EC nº 41/03. Na essência, diz que postula a revisão de seu benefício previdenciário, concedido antes da Constituição Federal de 1988, mediante a aplicação dos novo tetos previstos nessa emendas constitucionais, em razão da limitação do salário-de-benefício por teto quando de sua concessão.



    Na qualidade de então Presidente da Corte, por meio de despacho publicado no DJe de 30/7/20, determinei a devolução dos autos à Corte de origem com base no Tema nº 76 de repercussão geral, RE nº 564.354/SE.



    A Segunda Turma do Tribunal de origem, em novo julgamento, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o não provimento da apelação que havia sido interposta pela ora recorrente.



    Foram os autos, então, remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao deixar de exercer o juízo de retratação, assim decidiu a controvérsia:



    “Compulsando os autos, verifica-se pelo documento DATAPREV juntado (id: 4058100.14498429, fl. 04), que o instituidor da pensão teve seu benefício de aposentadoria concedido em junho de 1984, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado. O CONBAS indica, na verdade, que o instituidor teve direito à revisão do art. 58 do ADCT/CF/88, mas não a do art. 144 Lei nº. 8.213/91” (grifo nosso).



    Para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que no caso em tela o benefício em análise não foi limitado ao teto, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional invocada e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.367.736/SE, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/3/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente